Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743006-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBSON ALMEIDA CHAVES PEREIRA, KATIA GOMES JUSTINO APELADO: CACIO HENRIQUE SILVA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O autor ROBSON ALMEIDA CHAVES PEREIRA e o réu CÁCIO HENRIQUE SILVA COSTA informam que celebraram acordo, requerendo a sua homologação, com a extinção do processo (ID 40869036). Além de suas assinaturas, consta no documento apenas a assinatura do advogado do autor embargante, Dr. Lauro Augusto V.S. Pinheiro, OAB/DF 38.125. Durante o curso processual, a advogada do réu CÁCIO apresentou pedido de renúncia (ID 35375945) e a respectiva notificação (ID 35375946). A decisão de ID 35375950, proferida em 28.10.2021, acatou o pedido e determinou a que a defesa continuasse sendo exercida por mais 10 (dez) dias. Contudo, transcorrido o prazo, não veio aos autos notícia da constituição de novo advogado por parte do réu CÁCIO. A seu turno, a procuração de ID 35374946, outorgada pela autora KATIA GOMES JUSTINO a seu patrono, embora informe acerca de poderes para transigir, ao final, esclarece que é específica para elaborar, propor e acompanhar ação ordinária. Ainda, no acordo extrajudicial apresentado não consta a anuência do réu BANCO DO BRASIL S/A. Por fim, opostos embargos de declaração pelos autores, ainda se encontram pendentes de julgamento. Dessa forma: Intime-se pessoalmente a autora KÁTIA GOMES JUSTINO para que se manifeste quanto ao acordo celebrado, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se, ainda, pessoalmente, o réu CÁCIO HENRIQUE SILVA COSTA para constituir novo advogado nos autos, visando a anuência e homologação dos atos praticados, também no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o réu embargado BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste sobre a petição que noticia o acordo apresentado na petição de ID 40869036, também no prazo de 10 (dez) dias. Concluídas as diligências, voltem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator